Tribunal: STF
Processo: ACO 3170
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental na ação cível originária. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar, originariamente, supostas irregularidades e nulidades ocorridas na tramitação do processo de tomada de contas especial. Conhecimento parcial da demanda. Manutenção da liminar deferida até a apreciação pelo juízo competente. Agravo regimental não provido.



    1. Mesmo com o reconhecimento da incompetência da Suprema Corte em parte da demanda ou com a instauração e a finalização da tomada de contas especial, a qual já garantiria o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbra alteração da situação descrita quando do deferimento da liminar.



    2. Possibilidade de manutenção dessa decisão, proferida em setembro de 2018, até apreciação pelo juízo competente, em razão da inequívoca gravidade dos prejuízos decorrentes da eventual inscrição do ente estadual em cadastros restritivos.



    3. Agravo regimental não provido.